Tribunal: TJDFT
Processo: 0719395-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITOS LOCATÍCIOS. ABATIMENTO DE VALORES A TÍTULO DE PERMUTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Correta a inclusão no débito executado de valores devidos a título de permuta de materiais de construção. A uma porque a rubrica impugnada possui valor determinado (R$ 350.000,00) e integra o pagamento do aluguel inadimplido, conforme consta expressamente do contrato de locação que deu ensejo ao cumprimento de sentença. A duas porque não foi comprovada a utilização da carta de crédito pela agravada, o que afastaria a necessidade de pagamento da parcela reclamada. A três porque houve preclusão da matéria.
2. Agravo de instrumento conhecido não provido.